Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705110-85.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONAINA LOURDES QUITITE PIMENTEL, JOÃO BATISTA PIMENTEL DA SILVA EMBARGADO: BENEDITO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA CELIA SANTOS OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes/embargantes a se manifestarem acerca da Petição de ID 27197499, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator